Tribunal: STF
Processo: RE 481487
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-11
Data de publicação: 2008-11-11

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Jurisprudência
   assentada. Ausência de razões consistentes. Decisão mantida.
   Agravos regimentais improvidos. Nega-se provimento a agravo
   regimental tendente a impugnar, sem razões consistentes, decisão
   fundada em jurisprudência assente na Corte.